Tribunal: TJSP
Processo: 2133880-88.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Patente
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-10-30
Data de publicação: 2022-10-30

Ementa:
Ação cominatória, cumulada com pedido indenizatório, por alegada violação de patente. Tutela de urgência negada na origem para suspensão da comercialização de produtos pelos corréus. Agravo de instrumento.

Ausência de elementos suficientes a atestar alegação da autora de que produtos dos corréus violam patente de sua titularidade e são fabricados por máquina contrafeita. Regular prosseguimento

Ementa:
Ação cominatória, cumulada com pedido indenizatório, por alegada violação de patente. Tutela de urgência negada na origem para suspensão da comercialização de produtos pelos corréus. Agravo de instrumento.

Ausência de elementos suficientes a atestar alegação da autora de que produtos dos corréus violam patente de sua titularidade e são fabricados por máquina contrafeita. Regular prosseguimento da fase instrutória, para que possam ser cabalmente apurados os fatos. O deferimento de tutela antecipada, "inaudita altera parte", deve ser cautelosamente analisado pelo juiz, como medida excepcional que é. De regra, conveniente aguardar-se o contraditório, antes de decidir-se a respeito de pedidos de tal importância.

Decisão recorrida mantida. Agravo de instrumento a que se nega provimento.